Tribunal: STF
Processo: HC 232001
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de David Emanuel Alves Garcia Banhos contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 834.686/SP (documento eletrônico 3, pp. 189-194).  



    Consta dos documentos colacionados a estes autos que o paciente foi condenado a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, como incurso no crime de tráfico de drogas (documento eletrônico 3, p. 189).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “O paciente foi processado por suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo julgado em primeiro grau e condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado.



    Interposto recurso de apelação, a nobre autoridade coatora negou-lhe provimento, mantendo o decisum singular.



    Inconformado com a decisão foi impetrado um habeas corpus ao STJ para reformar a presente sentença.



    Ocorre que o Nobre Relator negou provimento ao Habeas Corpus, dizendo que o Paciente não teve seu direito violado que estava correta a decisão de 5 anos no regime fechado para um acusado que é primário, que não deveria ser aplicado o parágrafo 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sendo assim o V. Acórdão proferido causa patente constrangimento ilegal ao ora paciente.



    [...]



    Frise-se que todas as condições previstas no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas foram não somente preenchidas, mas observadas com robustez. O paciente é primário, possui residência fixa, bons antecedentes. A justificativa pelo Nobre Desembargador, para não aplicação do redutor previsto em Lei é que o Paciente já teve atos infracionais análogo ao tráfico de drogas quando menor de idade na Vara da Infância, mesmo não sendo considerado como antecedentes, induzem que o mesmo faça parte de uma ‘organização criminosa’ não sendo o caso da concessão do ‘tráfico privilegiado’ embora até a Procuradoria, manifestou-se favorável à aplicação do redutor, pelo fato de não poder considerar sua menoridade como antecedentes.” (documento eletrônico 1, pp. 2-3)  



    Ao final, requer:  



    “Ante todo o exposto, requer seja concedida a ordem de Habeas Corpus que conceda liminarmente, dando por fim, PROVIMENTO AO PRESENTE WRIT, para que seja concedido o benefício do parágrafo 40 do artigo 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo, regime menos gravoso para cumprimento da pena bem como aplicação das benesses do artigo 44 do CP, ao paciente, acolhendo os pedidos acima apresentados, tudo como medida de JUSTIÇA.” (documento eletrônico 1, p. 10)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    A presente impetração, como visto, impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 834.686/SP (documento eletrônico 3, pp. 189-194).  



    Assim, em princípio, este pleito não poderia ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.  



    Todavia, na espécie, verifico flagrante ilegalidade apta a mitigar a impossibilidade da análise per saltum da matéria trazida no presente habeas corpus. Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.  



    A orientação jurisprudencial fixada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[...] a prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas e objetivam a proteção integral do adolescente infrator e a superação do que antes praticado, para que volte a ter vida regular, segundo padrões comportamentais coerentes com a ordem jurídica e social” (HC 184.979 AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/8/2020)  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 184.979 AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/8/2020)”  



    Ainda nessa mesma direção, as seguintes e recentes decisões: (i) HC 229.787/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 24/7/2023, transitada em julgado em 8/8/2023; (ii) HC 224.640/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 23/2/2023, transitada em julgado em 1/3/2023; (iii) HC 217.645/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 23/8/2022, transitada em julgado em 30/8/2022.  



    Ressalto, ainda, que na denúncia consta que o paciente “[...] trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 10g (dez gramas) de maconha, acondicionada em cinco porções, bem como 4g (quatro) gramas de cocaína, acondicionado em duas porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fl. 13) e laudo de constatação provisória (fls. 32/34)” (documento eletrônico 2, p. 13).



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, trecho da decisão impugnada, naquilo que importa:  



    “[...]



    Nos termos do disposto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Evidente, portanto, que o benefício descrito no aludido dispositivo legal tem como destinatário o pequeno traficante, ou seja, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, e não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.



    Por oportuno, confira-se este excerto da exposição de motivos da Lei n. 11.343/2006: [...].



    [...]



    Exige o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sabemos todos, que o agente não se dedique às atividades criminosas, ‘o que significa dizer que o acusado deve desenvolver algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada para a criminalidade, sendo o crime de tráfico a ele imputado naquele processo um evento isolado na sua vida’ (LIMA. Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Salvador: Editora Juspodivm, 2015, p. 763).



    Nesse palmilhar, concluiu a Terceira Seção desta Casa, no julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, que a prática de fato típico e antijurídico por adolescentes pode evidenciar a dedicação a atividades criminosas e, desse modo, obstar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que demonstrada a gravidade concreta dos atos pretéritos, assim como a contemporaneidade dos episódios infracionais com o delito em apuração. Com efeito, a consideração do histórico infracional como prova da dedicação criminosa demanda a demonstração concreta, devidamente documentada no processo, da conexão temporal e circunstancial entre os atos infracionais e os fatos perpetrados após o advento da imputabilidade. Transcrevo, por oportuno, a ementa do referido acórdão: [...].



    No caso, como visto, o réu possui registros infracionais, sendo inclusive dois deles pela prática de conduta análoga ao crime de tráfico de drogas, e cometeu o delito em questão quando possuía 19 anos de idade, ou seja, não se me apresenta relevante a distância temporal entre os episódios infracionais e o crime objeto do presente inconformismo.



    Diante desse cenário, não há como acolher a pretensão defensiva, pois o quadro fático assentado pela instância de origem revela a dedicação do réu a atividades criminosas a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de penal.



    Para cimentar esse ponto de vista, colaciono o seguinte precedente: [...].” (documento eletrônico 3, pp. 191-193, grifei)  



    Conforme se verifica, a decisão contestada destoa da referida orientação jurisprudencial fixada neste Supremo Tribunal Federal, pois, registros de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, utilizados pelas instâncias antecedentes, não afastam a possibilidade de incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.  



    Ante o exposto, conheço excepcionalmente da presente impetração e, ato contínuo, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar ao Juízo competente que proceda à nova dosimetria da pena, aplicando a causa especial de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na fração que entender adequada e suficiente para reprovação da conduta e prevenção do crime, com os demais consectários legais.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade coatora.



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator